Tribunal: TJMT
Processo: 1013006-03.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013006-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANE MARQUES DOS SANTOS - CPF: 019.512.841-94 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0055-93 (RECORRIDO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADOS. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. SÚMULA Nº 34 TRU/TJMT. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 46 da Lei nº 9.099/95, negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por inscrição em órgãos de proteção ao crédito. A agravante alegou inexistência de relação jurídica que ensejou a negativação e requereu reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos comprovam a existência da relação contratual e a legitimidade do débito que motivou a inscrição restritiva; (ii) estabelecer se o agravo interno tem caráter protelatório, autorizando a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da decisão recorrida.

A parte agravada cumpre o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, apresentando contratos assinados com certificado digital (com IP de acesso), histórico escolar e extratos financeiros com pagamentos, corroborando a relação jurídica e a origem do débito.

A prova documental oriunda de telas sistêmicas é admitida pela Súmula nº 34 da TRU/TJMT quando acompanhada de outros elementos, circunstância presente no caso concreto.

A inscrição nos cadastros de proteção ao crédito decorre de débito legítimo e constitui exercício regular de direito.

O agravo interno carece de fundamentos capazes de modificar a decisão monocrática, configurando-se de natureza protelatória, o que justifica a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contrato digital com certificado de aceite, histórico de utilização e comprovantes de pagamento constitui prova suficiente da relação jurídica e da legitimidade do débito.

A prova documental oriunda de telas sistêmicas é admissível se corroborada por outros elementos probatórios.

Agravo interno manifestamente improcedente e sem elementos novos caracteriza-se como protelatório e enseja multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/95, art. 46; CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TRU/TJMT, Súmula nº 34; TJMT, N.U 1007956-61.2023.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 16.11.2023, DJE 30.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por CRISTIANE MARQUES DOS SANTOS contra o julgamento monocrático proferido (id. 296125881), o qual negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de inexistência de relação jurídica que originou a cobrança inserida à negativação. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões, a Recorrida, em preliminar alega ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Afasto
a preliminar agitada consistente na ofensa ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, infere-se das razões recursais contraponto à fundamentação declinada no ato sentencial, de sorte que não se configura hipótese de não processamento do presente expediente recursal.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

A parte reclamada/agravada atenta ao ônus da prova que lhe incumbia na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorre de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, estando ela alicerçada nas circunstâncias constantes dos autos.

Referida conclusão advém pela documentação que instrui a petição de contestação onde se verifica a juntada
de contratos assinados com certificado de aceite digital (contendo IP de acesso do Contratante), histórico escolar e extrato financeiro com pagamentos (ids.

293542366 / 293542365 / 293542367)
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Referidos elementos de prova convergem a afastar o sucesso da pretensão autoral e, consequentemente, pela via inversa, por emprestar reforço à defesa.

Acrescente-se ainda o fato de que a Súmula nº 34 da TRU/TJMT anota a possibilidade de admissão de elementos advindos de telas sistêmicas servirem como prova da relação e do débito, quando com ela coexistam outros elementos, tal como na hipótese dos autos.

Nesse sentido transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2. Embora a parte recorrida atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar biometria facial e histórico de faturas com informação de pagamentos e transferência entre contas da mesma titularidade. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.

4. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

5. Premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1007956-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)
grifei

O caso submetido a julgamento se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o recurso desprovido em voto monocrático.

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte Recorrente não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados no ato sentencial prolatado pelo juízo singular, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção, tal como já fora feito em julgamento monocrático.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
e, consequentemente, manter integralmente a sentença de improcedência recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deve ainda a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025